Tribunal: TJSP
Processo: 1065850-38.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Locação. Ação monitória. Sentença de improcedência dos embargos monitórios. Decisão recorrida que foi suficientemente clara quanto à dispensa de produção de outras provas documentais. Sentença infra petita não configurada. Produção de outras provas documentais que era desnecessária para adequada prolação do decisum. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ação monitória que está embasa em termo

Ementa:
Locação. Ação monitória. Sentença de improcedência dos embargos monitórios. Decisão recorrida que foi suficientemente clara quanto à dispensa de produção de outras provas documentais. Sentença infra petita não configurada. Produção de outras provas documentais que era desnecessária para adequada prolação do decisum. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ação monitória que está embasa em termo de cessão de direitos e deveres e outras avenças e rescisão ao instrumento particular de contrato de locação não residencial. Expressa previsão de que houve o recebimento do depósito caução, da compensação com valores não pagos relativos a janeiro de 2024 e da obrigação da ré à restituição do restante. Distrato que foi devidamente assinado por ambas as partes. Suposto equívoco na confirmação do recebimento da garantia que não pode ser agora reconhecido, sob pena de lesão à autonomia de vontade das partes, da boa-fé objetiva e do princípio do venire contra factum propium. Ausência de vício de vontade. Prova do pagamento da caução que é dispensável. Estranheza quanto ao fato de que a ré que sequer mencionou o saldo em aberto relativo a janeiro de 2024 e que, extrajudicialmente, alegou ter conseguido "rastrear" os pagamentos. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.